Tribunal: STF
Processo: RHC 263827
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca “anular a sentença prolatada e [...] seja submetido a novo tribunal de Júri”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.